Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710809-61.2022.8.07.0003 APELANTE: URBANISA GOMES DE CARVALHO COMERCIO DE ALIMENTOS, CLAUDIANA GOMES DE CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. URBANIZA GOMES DE CARVALHO COMÉRCIO DE ALIMENTOS e CLAUDIANA GOMES DE CARVALHO opuseram embargos de declaração (id. 46819380) do acórdão (id. 47961266). 2. O acórdão embargado (id. 47961266) foi disponibilizado no DJe do dia 23/6/23, sexta-feira (id. 48165309) e publicado no dia 26/6/23, segunda-feira. 3. O prazo para a oposição de embargos de declaração iniciou-se no dia 27/6/23 (terça-feira) e, considerando o prazo de cinco dias úteis, disciplinado no art. 1.023, caput, do CPC, expirou no dia 3/7/23 (segunda-feira). 4. Os presentes embargos de declaração foram protocolados no dia 4/7/23 às 23:18 (id. 48619380), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.023, caput, do CPC. 5. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; 6. Registre-se, por fim, que a hipótese não é de intimação prévia das embargantes-apelantes, arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. 7. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 8. Intimem-se. 9. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 11 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora